Tribunal: STF
Processo: ARE 1604165
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1.  O Estado de São Paulo formalizou agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário, fundamentada na incidência do óbice do enunciado n. 282 da Súmula/STF. Nas razões do agravo, sustentou a inaplicabilidade daquele verbete, o devido prequestionamento da matéria constitucional e reiterou os argumentos expendidos no apelo extremo.

Esse o contexto, passo a analisar o extraordinário que foi interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça local, assim resumido:

APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS-ST. CORREÇÃO MONETÁRIA DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO.

No apelo excepcional, alega violação aos arts. 2º e 155, §2º, XII, “b”, da Constituição Federal. Aduz que Corte de origem equivocou-se ao admitir a atualização monetária dos valores utilizados pela recorrida como créditos escriturais para compensação com o tributo por ela devido, pelo simples fato de a origem do crédito ser o ressarcimento de ICMS-ST. Advoga que embora se reconheça o direito à repetição, nas hipóteses em que a operação foi concluída com valor inferior ao presumido, a legislação não prevê a incidência de juros e de correção monetária nos casos de ressarcimento do ICMS-ST, cabendo ao contribuinte se sujeitar às normas estaduais que disciplinam o procedimento administrativo. Defende que o entendimento adotado pelo Tribunal de origem quanto à necessidade de incidência de juros de mora e de correção monetária não é aplicável aos créditos escriturais de ICMS, mas sim à repetição de indébito em espécie, tal qual prevista no artigo 167 do CTN. Postula o provimento do recurso para que seja afastada a possibilidade de atualização monetária e incidência de juros de mora sobre os créditos escriturais.

É o relatório do essencial. Decido.

2. As matérias articuladas nas razões recursais, relativamente aos dispositivos da Constituição da República apontados como violados, não foram objeto de debate no acórdão recorrido, nem suscitadas nos embargos de declaração opostos pelo recorrente. Incidem, portanto, os óbices das Súmulas 282 e 356 do STF, conforme reiteradamente proclama a jurisprudência desta Corte:

(...) 3. Os dispositivos constitucionais tidos por violados não foram apreciados pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão, de modo que o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas nº 282 e 356/STF). (ARE 1.450.347 AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 9/01/2024)

Ainda que se pudesse superar esse óbice, melhor sorte não socorreria à parte recorrente, vez que a deficiência das razões recursais é manifesta. 

O fundamento central do acórdão recorrido foi o de que: (i)  não há confundir a atualização de créditos escriturais extemporâneos com a atualização de créditos tributários devidos ao contribuinte a título de restituição de indébito, de natureza ressarcitória, como na espécie.

No entanto, ao invés de impugnar tal fundamento, o recorrente se limita a alegar: (i) a impossibilidade da atualização monetária dos valores utilizados como créditos escriturais; bem como que (ii) embora se reconheça o direito à repetição, nas hipóteses em que a operação foi concluída com valor inferior ao presumido, a legislação não prevê a incidência de juros e de correção monetária nos casos de ressarcimento do ICMS-ST.  Tal contexto faz incidir, na espécie, os óbices dos enunciados n. 283 e n. 284 da Súmula do Supremo:

“É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.” 

“É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.”

Nessa linha:

(...) 3. A existência de razões dissociadas, no recurso, do acórdão recorrido, atrai a incidência da Súmula 284/STF. Precedentes. (ARE 1.329.715 AgR, Primeira Turma, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 9 de setembro de 2021)

(...) 3. Conforme pontuei na decisão embargada, as razões do agravo regimental apresentado anteriormente pelo ora embargante encontram-se dissociadas da decisão então agravada, o que atraiu a incidência da Súmula 284 desta Corte. (RE 1.304.715 AgR-ED, Segunda Turma, ministro Edson Fachin, DJe de 10 de janeiro de 2022)

(...) AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTO SUFICIENTE DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. (...)
II - É deficiente a fundamentação do agravo regimental cujas razões não atacam todos os fundamentos suficientes da decisão agravada. Incidência da Súmula 283/STF. (ARE 1.388.574-AgR, Segunda Turma, ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 22 de setembro de 2022)

3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.

4. A recurso interposto em autos de mandado de segurança, o que atrai a incidência do enunciado n. 512 da Súmula/STF, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.

5. Por fim, advirto as partes que a interposição de recursos protelatórios, bem como manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ensejará a imposição de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, e do art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil (CPC).  

Nesse sentido, a jurisprudência do Supremo: ARE 1.468.509 AgR-ED, Segunda Turma, ministro André Mendonça,  DJe de 3 de setembro de 2024; ARE 1.107.805 AgR,  Primeira Turma, ministro Luís Roberto Barroso,  DJe de 3 de fevereiro de 2020; Rcl 45.289 AgR, ministro Dias Toffoli, DJe de 30 de novembro de 2021; Rcl 24.841 ED-AgR, Primeira Turma, ministro Luiz Fux, DJe de 11 de maio de 2017; MS 37.637 AgR, Tribunal Pleno, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 16 de junho de 2021; MS 35.272 AgR-segundo, Segunda Turma, ministro Edson Fachin, DJe de 8 de outubro de 2020; e, ARE 1.321.696 ED-AgR Segunda Turma, ministro André Mendonça, DJe de 29 de junho de 2022.

6. Publique-se.

Brasília, 19 de maio de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente